Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-10.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006445-10.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[BERNARDO DE LACERDA SOUZA MACHADO - CPF: 104.700.337-62 (ADVOGADO), UNIAO CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.165.134/0001-62 (AGRAVANTE), DENISE TIEMI FUGIMOTO - CPF: 394.964.938-74 (ADVOGADO), HERMANO DE VILLEMOR AMARAL NETO - CPF: 768.419.527-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ARLINDO NOVAIS OLIVEIRA - CPF: 115.671.718-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINDA DA ANUNCIACAO NUNES OLIVEIRA - CPF: 361.131.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO NOVAIS OLIVEIRA - CPF: 336.332.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA MATRIZ EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE SUAS FILIAIS – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a matriz não pode litigar em nome de suas filiais, em matéria tributária, quando se tratar de tributo cujo fato gerador se opera de forma individualizada em cada estabelecimento, pois são considerados entes autônomos
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela empresa
União Centro

Oeste Distribuidora de Plásticos LTDA,
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal no bojo da Ação de Execução Fiscal proposta contra si pelo
Estado de Mato Grosso
.

Alega que a “
decisão agravada entendeu por bem indeferir a tutela antecipada recursal, mesmo sem analisar o risco de dano à parte e a probabilidade do direito alegado
” sob o argumento “
de que o estabelecimento matriz, que é o caso da Agravante, não possuiria legitimidade para representar em juízo seus estabelecimentos filiais
” (Id. 2907276, fl.04).

Sustenta que a despeito do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça “
há entendimento jurisprudencial no sentido de que tanto o estabelecimento filial quanto o estabelecimento matriz compõem uma mesma unidade empresarial e patrimonial, o que ensejaria responsabilidade solidária entre as pessoas jurídicas pelos débitos tributários contraídos
” (Id. 2907276, fl.04).

Requer a concessão da tutela de evidência, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário, a saber – ICMS, uma vez que operou-se a decadência relativamente aos períodos de novembro de 2001 a janeiro de 2002 (Id. 2907276, fl.10).

Em sede de contraminuta o Ente Federativo impugnou pontualmente todos os fundamentos apresentados (Id. 3440633, fl.02).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020